Tribunal: TJDFT
Processo: 0705257-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. PANDEMIA. CANCELAMENTO PELAS PRÓPRIAS PARTES. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO. MP 925/2020 E LEI 14.034/2020. VIGÊNCIA POSTERIOR. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO. VALOR MANTIDO. RAZOABILIDADE. PEDIDOS DA INICIAL ACOLHIDOS. RESPONSABILIDADE INTEGRAL DAS RÉS PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.
1. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais argumentos prosperam ou não, análise que deve ser levada a efeito em sede de juízo de mérito.
2. A preliminar de ilegitimidade passiva foi objeto de análise pelo juízo de origem em decisão contra a qual não houve a interposição de agravo de instrumento. Matéria preclusa. Precedentes.
3. Ao autor não foi deferido o benefício da gratuidade de justiça; recolheu as custas iniciais e o preparo. Nenhuma necessidade e utilidade no pleito revogação da gratuidade de justiça, deduzido por AYMORÉ.
4. Trata-se de contratação de pacote de turismo que incluía ingressos para parques Disney e hospedagem em Miami/FL, viagem programada para o período de 11/04/2020 a 20/04/2020, de Brasília/DF para Miami/FL; contudo, o avanço da pandemia do coronavírus tornou inviável sua realização no período contratado. 4.1.O autor requereu o cancelamento dos contratos por e-mail no dia 02/04/2020, data anterior à prevista para a prestação dos serviços, o que foi atendido pela empresa de turismo. 4.2. Cancelados os contratos pelas próprias partes e sustados os boletos de cobrança, não há razão para reestabelecer a sua vigência sem a anuência de ambas.
5. A Medida Provisória 948/2020, convertida na Lei 14.046/2020, definiu medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia de Covid-19 nos setores de turismo e cultura. 5.1. No entanto, a observância ao princípio tempus regit actum impõe a incidência de inovações legislativas aos atos posteriores à sua vigência. E não havendo previsão expressa em sentido contrário, incabível a aplicação das regras definidas na Lei 14.046/2020, oriunda da MP 948/2020. 5.2. Relação de consumo (art. 2o e 3o do CDC), o direito dos consumidores não pode ficar relegado a segundo plano, mesmo com a edição dos referidos textos legais, editados para a salvaguarda da saúde econômica das empresas. Mesmo que se trate de caso fortuito ou força maior, ainda assim o consumidor não poderia ser compelido a aceitar serviço diverso do contratado, até porque “O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.” (Art. 393 do CPC). 5.3. E como destacado pelo juízo de origem, o consumidor não tem interesse na remarcação da viagem e não há necessidade de qualquer reembolso pelas empresas ré, pois não foi realizado qualquer pagamento, razão por que correta a declaração de inexistência de débito definida na sentença.
6. Mesmo após o cancelamento dos contratos e sustação dos boletos de cobrança pela agência de turismo, a instituição financeira cessionária do crédito continuou a realizar cobranças extrajudiciais, tendo chegado a efetivar a inclusão e a manutenção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. 6.1. E conforme jurisprudência deste Tribunal, “A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes causa dano moral in re ipsa, dispensando-se outras provas, além daquelas que comprovam a injusta negativação.” (Acórdão 1344730, 07159434020208070003, Relator: ANA CANTARINO,5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.:Sem Página Cadastrada.). 6.2. Além de o dano moral ter decorrido de conduta da própria instituição financeira (inscrição indevida do nome do consumidor na Serasa), cedente e cessionário respondem solidariamente por dano causado pela má prestação de serviço ao consumidor. 6.3. Hipótese em que o fato e as consequências já mencionados (inscrição indevida na SERASA) justificam o razoável o valor fixado em sentença - R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfima a tornar insuficiente a reparação.
7. Em sentença, acolhidos todos os pedidos formulados na inicial: declaração de inexistência de débitos e condenação a indenização por danos morais, razão de dever incumbir às rés a responsabilidade integral e solidária pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (85, §2o do CPC).
8. Apelações conhecidas. Preliminar rejeitada, desprovidos os recursos das rés e provido o do autor.